Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. "A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares." (Acórdão 1703735, 07367147420228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.